Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-61.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701401-61.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDEMAR PEREIRA DA SILVA, BANCO BMG SA APELADO: BANCO BMG SA, VALDEMAR PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Apelações interpostas pelo BANCO BMG S/A e VALDEMAR PEREIRA DA SILVA em face de sentença de ID 57971113 prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Recanto da Emas que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 16 de abril de 2024 17:04:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador